Tribunal: TJDFT
Processo: 0751098-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. cumprimento de sentença coletiva. inexigibilidade da obrigação. excesso de execução. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação é inexigível e se há excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o).
4. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC.
5. Inexiste o alegado anatocismo, já que a taxa SELIC será o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora.
6. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária, encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), de maneira que a Resolução CNJ 303/2019 deve prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.435/RS.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1.A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o); 2. Sendo a taxa SELIC o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora não gera anatocismo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3o da EC 113/2021; Resolução 482 e 303/2019/CNJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)